Tribunal: STF
Processo: AI 228337
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA - ISS: exigibilidade. A exigibilidade do ISS, uma
vez ocorrido o fato gerador - que é a prestação do serviço -, não
está condicionada ao adimplemento da obrigação de pagar-lhe o preço,
assumida pelo tomador dele: a conformidade da legislação tributária
com os princípios constitucionais da isonomia e da capacidade
contributiva não pode depender do prazo de pagamento concedido pelo
contribuinte a sua clientela.